Tribunal: CARF
Processo: 10380.002842/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. REPERCUSSÃO DOS AJUSTES NO LUCRO REAL PARA A BASE DE CÁLCULO DA CSLL. MOMENTOS DA EXISTÊNCIA DO INVESTIMENTO. AQUISIÇÃO. DESENVOLVIMENTO. DESFAZIMENTO.
I – Construção empreendida pelo Decreto-lei no 1.598, de 1977, encontra-se em consonância com a edição no ano anterior (1976) da Lei no 6.404 (lei das S/A), no qual se buscou modernizar os conceitos de contabilização de investimentos decorrentes de participações societárias, inclusive com a adoção do método de equivalência patrimonial (MEP). Foram delineados três momentos cruciais para o investidor: nascimento, desenvolvimento e fim do investimento, assim tratados: (1o) o da aquisição do investimento, normatizando-se a figura do ágio, que consiste no sobrepreço pago na aquisição, (2o) o momento em que o investimento gera frutos para o investidor, ou seja, a empresa adquirida gera lucros; e (3o) e desfazimento do investimento.
II – O segundo momento operacionalizou sistema no qual os resultados de investimentos em participações societárias pudessem ser devidamente refletidos no investidor, por meio do MEP, e ao mesmo tempo, não fossem objeto de bitributação. De um lado, os resultados da investida seriam refletidos no investidor, fazendo com que tanto na investida quando no investidor fossem apuradas receitas operacionais que, em tese, integrariam o lucro líquido e a base de cálculo tributável. De outro, determinou-se que o investidor poderia efetuar ajuste, no sentido de excluir da base de cálculo tributável os resultados positivos auferidos pela investida, viabilizando-se a neutralidade do sistema e a convergência para fins fiscais das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
III – A mesma premissa deve ser considerada para o primeiro (aquisição) e terceiro (desfazimento) momentos. No desfazimento, o ágio deve ser considerado na apuração da base de cálculo do ganho de capital. Na aquisição, o sobrepreço contabilizado só poderá ser objeto da amortização se ocorridas as hipóteses de aproveitamento previstas expressamente na legislação.
IV – Nítida e transparente a convergência entre as bases de cálculo do IRPJ e CSLL, no que concerne às operações decorrentes de participações societárias e os correspondentes resultados auferidos, em seus diferentes momentos: aquisição, desenvolvimento e desfazimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.002842/2008-98
ACÓRDÃO
9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
INVESTLUZ S.A.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. REPERCUSSÃO DOS AJUSTES NO
LUCRO REAL PARA A BASE DE CÁLCULO DA CSLL. MOMENTOS DA
EXISTÊNCIA
DO
INVESTIMENTO.
AQUISIÇÃO.
DESENVOLVIMENTO.
DESFAZIMENTO.
I – Construção empreendida pelo Decreto-lei no 1.598, de 1977, encontra-
se em consonância com a edição no ano anterior (1976) da Lei no 6.404
("lei das S/A"), no qual se buscou modernizar os conceitos de
contabilização de investimentos decorrentes de participações societárias,
inclusive com a adoção do método de equivalência patrimonial (MEP).
Foram delineados três momentos cruciais para o investidor: nascimento,
desenvolvimento e fim do investimento, assim tratados: (1o) o da aquisição
do investimento, normatizando-se a figura do "ágio", que consiste no
sobrepreço pago na aquisição, (2o) o momento em que o investimento
gera frutos para o investidor, ou seja, a empresa adquirida gera lucros; e
(3o) e desfazimento do investimento.
II – O segundo momento operacionalizou sistema no qual os resultados de
investimentos em participações societárias pudessem ser devidamente
refletidos no investidor, por meio do MEP, e ao mesmo tempo, não fossem
objeto de bitributação. De um lado, os resultados da investida seriam
refletidos no investidor, fazendo com que tanto na investida quando no
investidor fossem apuradas receitas operacionais que, em tese,
integrariam o lucro líquido e a base de cálculo tributável. De outro,
determinou-se que o investidor poderia efetuar ajuste, no sentido de
excluir da base de cálculo tributável os resultados positivos auferidos pela
investida, viabilizando-se a neutralidade do sistema e a convergência para
fins fiscais das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.002842/2008-98
2
III – A mesma premissa deve ser considerada para o primeiro (aquisição) e
terceiro (desfazimento) momentos. No desfazimento, o ágio deve ser
considerado na apuração da base de cálculo do ganho de capital. Na
aquisição, o sobrepreço contabilizado só poderá ser objeto da amortização
se ocorridas as hipóteses de aproveitamento previstas expressamente na
legislação.
IV – Nítida e transparente a convergência entre as bases de cálculo do IRPJ
e CSLL, no que concerne às operações decorrentes de participações
societárias e os correspondentes resultados auferidos, em seus diferentes
momentos: aquisição, desenvolvimento e desfazimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que votaram por negar provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa. Votou pelas conclusões
do voto vencedor o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.002842/2008-98
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1301-006.476 (fls. 213/232), o qual deu provimento ao
recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
CSLL. AJUSTES PRÓPRIOS DO IRPJ. NÃO APLICAÇÃO. ÁGIO. AMORTIZAÇÃO
CONTÁBIL. POSSIBILIDADE.
IRPJ e CSLL, na sistemática do lucro real, têm bases de cálculo distintas. Embora
ambos partam do lucro contábil, apurado de acordo com as leis comerciais, cada
qual está sujeito aos ajustes que lhes são próprios - ainda que, por vezes,
coincidentes - para apuração das respectivas bases de cálculo.
Assim, não havendo previsão legal de ajuste ou neutralidade fiscal do ágio para
fins de CSLL no ano-calendário de 2003, as alterações contábeis no valor do ágio
impactam diretamente a apuração da contribuição. Diante disso, se o ágio foi
objeto de amortização contábil no período, não cabe à Autoridade Fiscal glosar tal
despesa para fins de apuração da CSLL.

Intimada da decisão, a Fazenda Nacional apresentou o recurso especial, tendo sido
este admitido nos seguintes termos (fls. 256/272):
[...]
O acórdão recorrido considerou que, em relação ao ano-calendário 2003, havia
previsão legal de ajuste ou neutralidade fiscal do ágio para fins de apuração do
IRPJ, mas não da CSLL. Sendo assim, prevaleceu o entendimento de que eventuais
valores correspondentes à amortização contábil de ágio em investimento
deveriam ser adicionados pelos contribuintes ao lucro real, mas não à base de
cálculo da CSLL.
Entendeu a decisão recorrida que, embora as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
partissem do lucro contábil, apurado de acordo com as leis comerciais, cada
tributo estaria sujeito aos seus próprios ajustes, “tanto que o art. 57 da Lei no
8.981/1995 prevê, expressamente, que se aplicam à CSLL ‘as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
jurídicas (...) mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em
vigor’”.
Ponderou-se assim que não bastava que determinado ajuste estivesse previsto na
legislação do IRPJ para que fosse, automaticamente, aplicado à apuração da CSLL.
A não aplicação automática à CSLL dos arts. 25 e 33 do Decreto-lei no 1.598/1977
(neutralidade fiscal do ágio na determinação do lucro real) e do art. 7o da Lei no
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.002842/2008-98
4
9.532/1997 teria sido inclusive confirmada com o advento da Lei no 12.973/2014,
cujos arts. 50 e 22 teriam estendido à CSLL, respectivamente, “os artigos 25 e 33
do Decreto-lei no 1.598/1977” e o tratamento acerca da “amortização fiscal do
ágio à razão de 1/60 ao mês no caso de incorporação, fusão ou cisão envolvendo
investidora e investida”.
Os acórdãos paradigmas arrolados pela recorrente de fato apresentam
entendimento diverso sobre a matéria controvertida.
O primeiro deles, Acórdão no 1402-001.589, também analisando anos-calendários
anteriores à Lei no 12.973/2014 (e à Medida Provisória no 627/2013,
posteriormente convertida naquela Lei), concluiu que os arts. 57 da Lei no
8.981/1995 e 28 da Lei no 9.430/1996, bem como a IN SRF no 390/2004, já
amparavam a adoção, para a CSLL, do “mesmo disciplinamento contido na
legislação do IRPJ quanto ao registro e o tratamento a ser dispensado ao ágio,
inclusive no concernente à sua amortização (artigos 384 e seguintes do RIR/99)”.
Seria exigível pelo Fisco, portanto, a adição, à base de cálculo da contribuição, de
despesas com amortização de ágio.
O Acórdão no 9101-006.254, segundo paradigma indicado pela PGFN, também
trata de anos-calendários anteriores a 2013, a exemplo do acórdão recorrido. O
paradigma ponderou que, se por um lado o art. 57 da Lei no 8.981/1995 de fato
não estabelece uma absoluta identidade entre as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL (mas somente a aplicação das mesmas normas quanto a períodos de
apuração, forma de apuração e data de vencimento para o recolhimento dos
tributos devidos), por outro “não se pode extrair que o fato de a legislação
específica da CSLL não reproduzir o comando do art. 25 do Decreto-Lei no
1.598/1977 em sua literalidade implica permissão de dedução”.
A decisão declarou ainda que não faz sentido “admitir que as disposições do
Decreto-Lei no 1.598/1977 sobre os efeitos tributários da avaliação de
investimentos pelo MEP, inclusive no que toca à amortização do ágio, não
encontrem eco na apuração da CSLL, apenas por serem feitas algumas referências
nos retrocitados dispositivos ao ‘lucro real’”, uma vez que a “neutralidade da
avaliação pelo método da equivalência patrimonial das participações societárias
mantidas na investidora não se restringe ao IRPJ, tendo lugar também na
determinação da base de cálculo da CSLL”. Sendo assim, concluiu-se que as
normas que regiam, à época, a exigência da CSLL, já amparavam a exigência de
adição, à base de cálculo da contribuição, de despesas com amortização de ágio
Constata-se assim que os acórdãos recorrido e paradigmas efetivamente têm
entendimentos divergentes a respeito do tema em questão.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, inclusive a comprovação da
existência de divergência jurisprudencial em face da decisão recorrida, proponho
que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional, para que seja rediscutida a matéria “necessidade de adição ao lucro
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.002842/2008-98
5
líquido, para fins de apuração da base de cálculo da CSLL, de valores
correspondentes à amortização de ágio em investimentos”.
[...]

Chamada a se manifestar, o sujeito passivo permaneceu silente.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade,
não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu seguimento.
Tendo isso em vista, por concordar com o juízo prévio de admissibilidade e apoiado
ainda no permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, conheço do presente recurso
nos termos do despacho de fls. 256/272.

Mérito
Trata-se de matéria conhecida por esta C. Câmara Superior de Recursos Fiscais e
que, em Sessão de 09 de setembro de 2021, foi julgada de forma favorável ao contribuinte ao
abrigo do critério de desempate previsto no artigo 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo
artigo 28 da Lei no 13.988/2020, no Acórdão no 9101-005.773.
Nesse contexto, e tendo em vista que o presente Julgador acompanhou, sem
ressalvas, o voto vencedor do I. Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella na referida decisão, adoto
os fundamentos nele constantes, abaixo transcritos, como razões de decidir:
(...)
É certo que uma das maiores controvérsias sobre a instituição e a incidência da
CSLL sempre foi a proximidade de sua base de cálculo com o Lucro Real, sobre o
qual o IRPJ incide, dentro da sua mais tradicional modalidade de apuração.
Porém, principalmente após as alterações promovidas nas estruturas da regra
matriz dessa Contribuição Social, ainda no início dos anos 1990, restou clara a
preocupação do Legislador federal em esclarecer a precisa delimitação de sua
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.002842/2008-98
6
base quantitativa de incidência, assim como suas identidades e disparidades com
a base tributável do IRPJ.
Em resumo, temos que, inicialmente, a Lei n° 7.689/88 instituiu em seu art. 2° que
a base de cálculo da CSLL seria o valor do resultado do exercício, antes da provisão
para o imposto de renda.
Logo depois, foi editada a Lei n° 8.034/90, que além de promover alterações na
legislação do IRPJ, referentes a incentivos fiscais de comércio exterior e
desenvolvimento regional, no seu art. 2° melhor deu forma e concretude à base
tributável dessa nova Contribuição Social de 1988, determinado expressamente
para o seu cálculo a adição do resultado negativo da avaliação de investimentos
pelo valor de patrimônio líquido; do valor de reserva de reavaliação, baixada
durante o período-base, cuja contrapartida não tenha sido computada no
resultado do período-base e do valor das provisões não dedutíveis da
determinação do lucro real, exceto a provisão para o Imposto de Renda.
Na mesma esteira, de maneira bastante simétrica, também fixou-se lá,
textualmente, a determinação de exclusão do resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor de patrimônio líquido; dos lucros e dividendos derivados
de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados
como receita e do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas,
não dedutíveis da determinação do lucro real, que tenham sido baixadas no curso
de período-base.
Posteriormente, inclusive já dentro de um cenário bastante amadurecido de
embates judicias, em 1995, primeiro foi editada e promulgada a Lei n° 8.981,
poucos meses depois alterada pela Lei n° 9.065, que determinou no seu art. 57
que aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei n° 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei.
Claramente, aqui vê-se uma confirmação da aproximação da dinâmica de
apuração, vencimento e pagamento da CSLL e do IRPJ - mas ressalvada,
expressamente, a manutenção de seus próprios critérios quantitativos, quais
sejam, base de cálculo e alíquota, veiculados em legislação própria.
Ainda no mesmo ano, foi publicada a Lei n° 9.249/95, a qual, apesar de
estabelecer mais coincidências pontuais na obtenção da bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL, paradoxalmente, tratou-as, manifestamente, de forma independente,
individual e autônoma, firmando que:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei n° 4.506, de 30 de novembro de
1964:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.002842/2008-98
7
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei n° 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei n° 9.065, de 20 de junho de
1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem
como das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela
legislação especial a elas aplicável;
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bensmóveis ou
imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com aprodução ou
comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo,conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bensmóveis ou imóveis,
exceto se intrinsecamente relacionados com a produção oucomercialização dos
bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e
planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência
social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
VI - das doações, exceto as referidas no § 2°;
VII - das despesas com brindes.
1° Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com alimentação fornecida pela
pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados.
§ 2°Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I - as de que trata a Lei n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido
autorizada por lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art. 213
da Constituição Federal, até o limite de um e meio por cento do lucro operacional,
antes de computada a sua dedução e a de que trata o inciso seguinte;
III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa
jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis,
legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços
gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos
dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem, observadas as seguintes
regras:
a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta
corrente bancária diretamente em nome da entidade beneficiária;
b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da fiscalização,
declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal,
fornecida pela entidade beneficiária, em que esta se compromete a aplicar
integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais, com
identificação da pessoa física responsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir
lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob
nenhuma forma ou pretexto;
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.002842/2008-98
8
c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato
formal de órgão competente da União.
Pois bem, clara e exaustivamente, resta certo que não existe identidade jurídica
pressuposta entre o Lucro Real e a base de cálculo da CSLL, pois, simplesmente,
assim não determinou o Legislador no art. 2° da Lei n° 7.689/88 ou em qualquer
outra regra delineadora do critério quantitativo da Contribuição Social em
comento.
Além disso, mesmo considerando que ambas bases tributáveis têm na origem
aritmética nos primordiais resultados contábeis percebidos pelas entidades, todos
os ajustes, adições e exclusões devem ser expressamente trazidos em legislação
própria, pertinente, textualmente direcionada à CSLL - ou, da mesma forma,
apenas ao IRPJ. Nesse sentido, confira-se o comentário do Professor Ricardo
Mariz de Oliveira1 sobre o tema:
Tal como com relação ao IRPJ, a base de cálculo da CSL é o lucro líquido apurado
contabilmente segundo a Lei n. 6.404, de 15.12.1976, o qual funciona apenas como
ponto de partida para determinação dessa base de cálculo, pois a partir dele é que
são feitos os ajustes de acréscimos de débitos contábeis fiscalmente indedutíveis e
as exclusões de créditos contábeis não tributáveis, além de outros ajustes prescritos
ou autorizados pela lei tributária. (...)
Quanto aos ajustes no lucro líquido, para determinação da base de cálculo da CSL,
já vimos acima que são apenas os prescritos expressamente pela respectiva
legislação, de tal sorte que nem todo ajuste previsto para fins do lucro real
tributável pelo IRPJ se aplica à CSL.
Quando a Lei n° 9.532/97 trouxe a regulamentação da dedução do ágio
fundamentado em rentabilidade futura, não houve qualquer prescrição de seu
alcance à CSLL, inclusive mencionando o art. 7°, expressamente, o termo Lucro
Real. No mais, o resto da legislação relativa a esta Contribuição Social é também
silente em relação a tal modalidade de dispêndio incorrido nas aquisições
societárias.
Aqui podem ser erigidas diversas leituras e interpretação sobre essa ocorrência
legislativa.
Existem aqueles que, partindo de uma premissa de identidade da regra geral de
exclusão de despesas do IRPJ e da CSLL, consubstanciada no art. 47 da Lei n°
4.506/64, supostamente reafirmada pelo final da redação do caput do art. 13 da
Lei n° 9.249/95 - e somado ao entendimento que o art. 7° da Lei n° 9.532/97
trouxe, na verdade, uma benesse ou uma exceção à regular apuração do Lucro
Real - a ausência de sua extensão literal à CSLL culminaria, na verdade, em
impossibilidade de dedução das despesas de ágio da monta ajustada do lucro
onerada por tal Contribuição Social.

1 Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo : Quartier Latin, 2008. p. 976.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.002842/2008-98
9
Tal entendimento encontra-se estampado no v. Acórdão n° 1402-003.858,
proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, de relatoria do I. Conselheiro
Evandro Correa Dias, publicado em 21/06/2019, onde se estabeleceu que como
não há previsão legal de exclusão da despesa de amortização com ágio da base de
cálculo da CSLL, ela deve ser mantida na referida base de cálculo, uma vez que a
legislação em mais de uma oportunidade determina que para a apuração da base
de cálculo da CSLL, deve ser observada a legislação aplicável ao IRPJ.
Alcançando conclusão semelhante, outros entendem que, com a alteração
promovida pela Lei n° 8.034/95 no art. 2° da Lei n° 7.689/88, qualquer oscilação
quantitativa relacionada dos valores de investimentos societários, controlados
pelo Método de Equivalência Patrimonial - MEP, seria neutra para fins de
apuração da CSLL. Como a própria natureza da mensuração e controle dos
investimentos em que o dispêndio de ágio foi percebido se daria por meio de tal
metodologia, não haveria em se falar de sua dedutibilidade fiscal da Contribuição
Social - conforme, inclusive, consta do voto vencedor do v. Acórdão, ora recorrido.
Contudo, entende-se, data maxima venia, que ambos entendimento são
manifestamente improcedentes, equivocados e contrariam a materialidade da
regra matriz da CSLL - a qual está muito evidente, clara e profundamente
delineada na legislação vigente - e dependem da aplicações de normas típicas e
exclusivas da obtenção do Lucro Real e da desconsideração do iter, legalmente
regulado, na obtenção da base tributável dessa Contribuição Social, para a sua
hipotética procedência.
Nessa linha, em termos mais abstratos e em primeiro lugar, na medida que a
despesa do ágio, na compra da participação societária, foi incorrida (fato não
questionado agora, dado como incontroverso nessa C. Instância especial),
representando dispêndio empresarial de investimento da entidade, pela sua
própria natureza, a dedutibilidade é certa e está garantida, até eventual
questionamento fundamentado pelo Fisco, nos termos da regra do atual art. 311
do RIR/18.
Mais do que isso: na manutenção dos registros contábeis e mecanismos de
obtenção do resultado, tal rubrica, naturalmente, consta como elemento redutor.
Não sendo aplicável à CSLL a disposição do art. 25 do Decreto-lei n° 1.598/77, que
historicamente impedia o cômputo dos valores de ágio e deságio do Lucro Real,
este prevalece na obtenção do lucro líquido, não existindo qualquer fundamento
legal para exigir a adição desses valores de ágio amortizados contabilmente na
extração da base de cálculo dessa Contribuição Social.
Em segundo lugar, as regras para a amortização do ágio fundamentado em
rentabilidade futura, arroladas nos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532/97, são requisitos
legais apenas dirigidos à apuração do Lucro Real, que presta-se de base de cálculo
apenas para o IRPJ. Repita-se: para a CSLL, o ágio é dispêndio ordinário, que
constrói o lucro, percebido pela entidade empresarial.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.002842/2008-98
10
Endossando tal posição, consta o seguinte do v. Acórdão n° 9101-002.310,
proferido por esta mesma C. 1a Turma da CSRF, de redatoria do I. Conselheiro
Helio Eduardo de Paiva Araujo, publicado em 08/06/2016:
Ora, conforme se verifica da leitura dessas disposições - ao contrário do que afirma
a decisão de primeira instância, o mencionado art. 57 da Lei 8.981/95 não autoriza,
de forma alguma, a aplicação indiscriminada das disposições regentes do Imposto
de Renda na verificação dos contornos de incidência da CSLL, mas preserva,
expressamente, os ditames próprios da definição de sua base de cálculo, da forma
como realizado pelas disposições até então vigentes, mantendo, assim, as normas
contidas na mencionada Lei 7.689/88, nos termos ali então especificamente
apontados.
A partir dessas considerações, verifica-se que, conforme destacado das disposições
do art. 2°, parágrafo 1°, alínea 'c' da Lei 7.689/88, ali expressamente se faz
referência aos específicos ajustes (exclusões e adições) a serem aplicados ao
resultado do período-base, apurado a partir da aplicação das expressas disposições
da legislação comercial, distinguindo a composição da base de cálculo da
Contribuição em questão, assim, às regras próprias da legislação do Imposto sobre
a Renda.
Assim, para admitir-se como valida qualquer exclusão e/ou adição na apuração da
base de cálculo da CSLL, faz-se essencial, no caso, a existência de legislação
especificamente a ela relacionada, sem a qual, estar-se-ia admitindo a possibilidade
de interpretação ampliativa de normas restritivas de direito, o que, definitivamente,
não tem qualquer cabimento em nosso ordenamento jurídico pátrio.
Nessa linha, fixando o ponto de partida do nosso pensamento sobre a matéria, as
regras de dedutibilidade de despesas que sejam aplicáveis na apuração do lucro
real, não podem ser estendidas, sem a necessária pré-existência de previsão legal, à
apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Fixada essa premissa necessária, relevante destacar, ainda, que a amortização
contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício. Havendo
determinação legal expressa para que ela não seja computada na determinação do
lucro real, o respectivo valor deve ser adicionado no LALUR, aumentando, portanto,
a base tributável. Não há, porém, previsão no mesmo sentido, no que se refere à
base de cálculo da Contribuição Social, o que, a nosso sentir, torna insubsistente a
adição feita de ofício pela autoridade lançadora.
Nessa linha, portanto, penso que o que se deve exigir e verificar não é a previsão
legal expressa para que seja admitida a dedução do ágio iniludivelmente pago, mas
sim a inexistência de vedação para essa operacionalização, o que, no caso,
efetivamente é o que se verifica em relação à CSLL.
[...]
Por fim, deve ser afastada a ótica antes adotada, de tratar tais registros, para fins
de apuração da base da CSLL, exclusivamente e como mera oscilação quantitativa
em avaliação do investimento pelo MEP - que supostamente guardariam total
neutralidade - posto que, assim, ignora-se a ocorrência, material, do próprio
dispêndio, em si considerado (conforme aceito pelo próprio I. Relator aquo) e,
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.002842/2008-98
11
principalmente, sempre foi controlado de forma contábil de maneira destacada,
distinta e independente do valor patrimonial do investimento adquirido,
conduzindo a um reflexo fiscal muito diverso.

Nesse sentido, entendo que a decisão ora recorrida não merece reforma, de modo
a garantir a dedutibilidade das despesas escrituradas a título de ágio na base de cálculo da CSLL.
Dessa forma, conheço do recurso especial para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao recurso especial
fazendário. A maioria do Colegiado compreendeu que o recurso deveria ser provido.
O Colegiado a quo concordou com tese da Contribuinte de que os ajustes
determinados para fins de apuração do lucro real não repercutiriam, necessariamente, na
apuração da CSLL. Contudo, tratando-se de amortização contábil de ágio, a maioria deste
Colegiado afirmou a concordância com o voto, então vencido, apresentado por esta Conselheira
no precedente no 9101-005.773, citado pelo I. Relator:
O litígio submetido a este Colegiado tem em conta amortizações de ágio que
afetaram a base de cálculo da CSLL antes do evento de cisão ocorrido em
01/11/2009. Estando fora de discussão a natureza do ágio, a questão subsistente
é definir se seriam aplicáveis à CSLL as vedações, indiscutíveis no âmbito do IRPJ,
às amortizações de ágio enquanto o investimento é mantido no patrimônio da
investidora.
A maioria deste Colegiado já manifestou entendimento divergente daquele
adotado pelo I. Relator, como bem espelha o voto do ex-Conselheiro André
Mendes de Moura, condutor do Acórdão no 9101-003.0052:
A discussão é se deveria ou não ter sido realizada a adição na Base de
Cálculo da CSLL de ágio contabilizado na aquisição de investimento, vez que
a participação societária que deu causa ao ágio não foi objeto de alienação,

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Alberto Freitas Barreto, Adriana Gomes Rêgo, Cristiane
Silva Costa, André Mendes de Moura, Luis Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Lívia de Carli Germano (em substituição
à conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio) e Gerson Macedo Guerra, e divergiram na matéria os Conselheiros
Luis Flávio Neto (relator), Cristiane Silva Costa e Gerson Macedo Guerra.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.002842/2008-98
12
e tampouco esteve envolvida em eventos de absorção de patrimônio (cisão,
fusão ou incorporação).
Assim, a regra da adição ao Lucro Real, visando a neutralidade do
lançamento contábil de amortização de ágio, também teria repercussão na
Base de Cálculo da CSLL?
Há que se buscar a interpretação sistêmica da legislação tributária, sob
pena de incorrer em contradições.
Toda a construção empreendida pelo Decreto-lei no 1.598, de 1977,
encontra-se em consonância com a edição no ano anterior (1976) da Lei no
6.404 ("lei das S/A"), no qual se buscou modernizar os conceitos de
contabilização de investimentos decorrentes de participações societárias,
inclusive com a adoção do método de equivalência patrimonial (MEP).
Foram tratados três momentos cruciais para o investidor, nascimento,
desenvolvimento e fim do investimento, respectivamente delineados: (1) o
da aquisição do investimento, normatizando-se a figura do "ágio", que
consiste no sobrepreço pago na aquisição, e (2) o momento em que o
investimento gera frutos para o investidor, ou seja, a empresa adquirida
gera lucros; e (3) e desfazimento do investimento.
Em relação ao segundo momento (desenvolvimento do investimento), a
interpretação integrada dos dois diplomas normativos consolidou a
construção de sistema no qual os resultados de investimentos em
participações societárias pudessem ser devidamente refletidos no
investidor, por meio do MEP, e ao mesmo tempo, não fossem objeto de
bitributação. Isso porque, em se considerando estritamente os lançamentos
contábeis, os resultados da investida seriam refletidos no investidor,
fazendo com que tanto na investida quando no investidor fossem apuradas
receitas operacionais que, em tese, integrariam o lucro líquido e a base de
cálculo tributável. Por isso, determinou-se que o investidor poderia efetuar
ajuste, no sentido de excluir da base de cálculo tributável os resultados
positivos auferidos pela investida.
É o que prescreve o art. 22 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, quando
determina o procedimento a ser adotado pelo investidor ao final de cada
exercício: o valor do investimento na data do balanço (...), deverá ser
ajustado ao valor de patrimônio líquido, mediante lançamento da diferença
a débito ou a crédito da conta de investimento. Caso tenha apurado
resultado positivo, lançamento a débito na conta de investimento e a
crédito em conta de resultado (receitas de equivalência patrimonial), com
repercussão na base tributável.
Tal repercussão é neutralizada logo no artigo seguinte (art. 23), ao predicar
que a contrapartida do ajuste por aumento do valor de patrimônio líquido
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.002842/2008-98
13
do investimento não será computada no lucro real (...). Assim, o crédito em
conta de resultado seria excluído na apuração do lucro real.
Com a criação da CSLL, a Lei no 7.689, de 1988, discorreu sobre ajuste na
base de cálculo para fins fiscais, e determinou pela exclusão do resultado
positivo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido (art.
2o, § 1o, alínea "c", item 1). Restou, nesse momento, nítida, clara e
transparente, a convergência entre as bases de cálculo do IRPJ e CSLL, no
que concerne às operações decorrentes de participações societárias e os
correspondentes resultados auferidos.
A preocupação do legislador em compatibilizar a apuração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, mediante a operacionalização de ajustes no lucro
líquido, é evidente.
Portanto, não há nenhum sentido entender que, para as operações
societárias relativas ao primeiro momento (aquisição do investimento) e o
terceiro momento (desfazimento do investimento), poder-se-ia aplicar um
entendimento
diferente
daquele
relativo
ao
segundo
momento
(desenvolvimento do investimento).
Em relação ao terceiro momento (desfazimento do investimento), predica a
norma que na alienação do investimento, o valor do ágio deverá ser
considerado, na apuração da base de cálculo tributável (art. 25 e 33 do
Decreto-lei no 1.598, de 1977).
E, em conexão indissociável com o segundo momento (desenvolvimento
do investimento) e o terceiro momento (desfazimento do investimento), o
primeiro momento (nascimento do investimento) trata da aquisição do
investimento que, se for realizada com sobrepreço, implica na
contabilização desse valor a maior em conta específica. É o que diz o art. 20
do Decreto-lei no 1.598, de 1977, ao determinar nos incisos I e II que o
custo de aquisição deveria ser desdobrado em (I) valor do patrimônio
líquido na época da aquisição e (II) ágio ou deságio na aquisição. Por isso
que, apesar da disposição no art. 25 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, ser
no sentido de que as contrapartidas da amortização do ágio não seriam
computadas na determinação do lucro real, não há nenhum sentido em se
considerar que tal ajuste não se aplica para fins de apuração da Base de
Cálculo da CSLL.
Vale destacar que abraçar a tese da Contribuinte de que para a CSLL a
amortização contábil, realizada a qualquer momento, sem nenhum critério,
poderia ser realizada, e sem nenhum ajuste na base de cálculo da
contribuição social, carrega insustentáveis incoerências.
Primeiro: ora, se o Decreto-lei no 1.598, de 1977, foi editado em época em
que não existia a CSLL, só poderia ser aplicado para o imposto de renda.
Então, a contabilização do ágio, na aquisição do investimento, só poderia
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.002842/2008-98
14
surtir efeitos para fins de apuração do IRPJ. Para a CSLL, sequer existiria
ágio na aquisição do investimento. Por consequência, não haveria de se
falar na amortização do sobrepreço pago.
Segundo, admitindo-se que a redação do art. 25 do Decreto-lei no 1.598,
de 1977, teria deixado grande margem de discricionariedade, e que a
amortização poderia ser efetuada sem nenhum critério, é fato
incontestável que tal cenário alterou-se completamente com a edição da
edição Lei no 9.532, de 1997.
Com o novel diploma, restou claro que a amortização do ágio não se daria
sem qualquer critério. Os arts. 7o e 8o discorrem, não por acaso, que a
pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, poderá amortizar o valor
do ágio no prazo mínimo de sessenta meses. E no que concerne ao deságio
a determinação é ainda mais incisiva, vez que o comando é que a empresa
deverá amortizar o valor do deságio.
Ora, a partir do momento em que o legislador determina que a amortização
do ágio poderá ser realizada sob determinada condição, fica claro que a
amortização do ágio a critério exclusivo da pessoa jurídica não pode ser
realizada. Não há que se falar em amortização do ágio sem motivação. Ou
seja, se contabilmente o Contribuinte decidir amortizar o ágio, tal medida
não terá efeito para fins fiscais, porque a legislação fiscal expressamente
estipulou condição no qual o ágio poderia ser amortizado: eventos
societários previstos nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
incorporação, fusão e cisão envolvendo investidora e investida.
Assim, se a Contribuinte resolveu amortizar o ágio contabilmente, sem a
ocorrência dos eventos expressos nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
trata-se de ato de liberalidade não oponível ao Fisco, cuja contabilização
não terá repercussão no Lucro Real ou na Base de Cálculo da CSLL.
E a discussão sobre compatibilidade entre as bases de cálculo do IRPJ e CSLL
tem ainda outros contornos.
Isso porque o ágio é despesa, submetida a amortização.
Logo, encontra-se a despesa do ágio submetida ao regramento geral das
despesas disposto no art. 47, da Lei no 4.506, de 1964, base legal para o art.
299 do RIR/99:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.002842/2008-98
15
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no
tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas
aos empregados, seja qual for a designação que tiverem.

Por sua vez, o art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no
4.506, de 30 de novembro de 1964: (Grifei)
(...)
A interpretação dada ao dispositivo pelo Conselheiro Marcos Pereira
Valadão, no Acórdão no 9101-002.396, é didática e esclarecedora:
Assim, o texto legal acima transcrito evidencia claramente o vínculo
entre a apuração da base cálculo da CSLL e os referidos requisitos
para a dedutibilidade de despesas, do contrário não faria nenhum
sentido a ressalva contida no texto. Com efeito, se o texto diz que
para uma determinada situação deve se aplicar "A"
independentemente de "B", é porque "B" também é aplicável àquela
mesma situação.
Nessa perspectiva, as regras de dedutibilidade de despesas previstas no art.
47 da Lei no 4.506, de 1964, aplicam-se tanto ao IRPJ quanto à CSLL.
A redação do art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe claramente sobre
hipóteses de despesas indedutíveis tanto para o IRPJ quanto para a CSLL,
incluindo expressamente as situações previstas no art. 47 da Lei no 4.506,
de 1964.
Sendo a despesa de amortização de ágio submetida ao regramento geral
das despesas operacionais, não há que se falar em ausência de previsão
normativa para a sua adição à Base de Cálculo da CSLL.
No mesmo contexto, encontra-se a redação do art. 57 da Lei no 8.981, de
1995, mencionada pela autoridade fiscal:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689,
de 1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive
no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.002842/2008-98
16
as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei.
Pela expressão normas de apuração entende-se o cômputo do quantum
tributável, o procedimento consistente em determinar a base de cálculo do
tributo, mediante operações de soma e diminuição de valores. Ou seja,
precisamente a discussão dos presentes autos. Pelo dispositivo, resta mais
evidente que repercussão dos ajustes efetuados para apuração da base de
cálculo do IRPJ para a CSLL.
Portanto, não há que se amparar o procedimento adotado pela
Contribuinte, efetuado sem base legal e em completa dissonância com o
sistema tributário. (destaques do original)
Excluída a referência ao art. 57 da Lei no 8.981/95, tais fundamentos são aqui
adotados como razões de decidir.
Pertinente adicionar, ainda, outra abordagem em desfavor da pretensão da
Contribuinte, erigida por esta Conselheira no voto condutor do Acórdão no 1302-
001.895:
A figura do ágio surge, em regra, no momento da aquisição do
investimento, quando seu custo de aquisição é confrontado com a
correspondente parcela do patrimônio líquido da investida e mostra-se
superior a ela. Assim, sua formação decorre, necessariamente, da adoção
do método de equivalência patrimonial para avaliação de investimentos. E,
neste ponto, nota-se que a legislação, ao disciplinar a forma como seriam
registrados os investimentos permanentes em coligadas ou controladas,
não tratou especificamente daquela figura.
Originalmente, o Decreto-lei no 2.627/40 adotava apenas o custo de
aquisição como regra para valoração de investimentos:
Art. 129. No fim de cada ano ou exercício social, proceder-se-á a
balanço geral, para a verificação dos lucros ou prejuízos.
Parágrafo único. Feito o inventário do ativo e passivo, a estimação do
ativo obedecerá às seguintes regras:
a) os bens, destinados à exploração do objeto social, avaliar-se-ão
pelo custo de aquisição. Na avaliação dos que se desgastam ou
depreciam com o uso ou pela ação ao tempo ou de outros fatores,
atender-se-á à desvalorização respectiva, devendo ser criados fundos
de amortização para assegurar-lhes a substituição ou a conservação
do valor;
b) os valores mobiliários, matéria prima, bens destinados à
alienação, ou que constituem produtos ou artigos da indústria ou
comércio da sociedade, podem ser estimados pelo custo de
aquisição ou de fabricação, ou pelo preço corrente no mercado ou
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.002842/2008-98
17
Bolsa. Prevalecerá o critério da estimação pelo preço corrente,
sempre que este for inferior ao preço do custo. Quando o preço
corrente ou venal estiver acima do valor do custo de aquisição ou
fabricação, se avaliados os bens pelo preço corrente, a diferença
entre este e o preço do custo não será levada em conta para a
distribuição de dividendos, nem para as percentagens referentes aos
fundos de reserva;
[...] (negrejou-se)
A Lei no 6.404/76 alterou significativamente este contexto, ao instituir a
avaliação de investimentos com base no patrimônio líquido da investida. O
tema foi assim abordado em sua Exposição de Motivos:
Na avaliação, no balanço patrimonial, de investimento considerado
relevante, o princípio geral do custo de aquisição, atualizado
monetariamente, não é critério adequado, porque não reflete as
mutações ocorridas no patrimônio da sociedade coligada ou
controlada. Daí as normas do artigo 249 que impõem, nos casos que
especifica, a avaliação com base no patrimônio líquido. Quando
esses investimentos correspondem a parcela apreciável dos recursos
próprios da companhia, nem mesmo o critério de avaliação com base
no patrimônio líquido é suficiente para informar acionistas e credores
sobre a sua situação financeira: somente a elaboração de
demonstrações financeiras consolidadas, segundo as normas
constantes do artigo 251, poderá proporcionar esse conhecimento.
[...]
Os critérios de avaliação do ativo (art. 184) são os da lei atual, com as
seguintes inovações:
a) [...];
b) o custo de aquisição dos investimentos em outras sociedades
deverá ser deduzido das perdas prováveis na realização do seu valor e
não será modificado pelo recebimento de ações ou quotas
bonificadas; mas os investimentos relevantes em coligadas e
controladas deverão ser avaliados pelo valor de patrimônio líquido
(no II); (negrejou-se)
A Lei no 6.404/76, por sua vez, restou assim redigida, em seu texto original:
Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo
os seguintes critérios:
[...]
III - os investimentos em participação no capital social de outras
sociedades, ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250, pelo custo
de aquisição, deduzido de provisão para perdas prováveis na
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.002842/2008-98
18
realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada
como permanente, e que não será modificado em razão do
recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou quotas
bonificadas;
[...]
§ 2o A diminuição de valor dos elementos do ativo imobilizado será
registrada periodicamente nas contas de:
[...]
b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital
aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou
comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de
duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo
legal ou contratualmente limitado;
[...]
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos
relevantes (artigo 247, parágrafo único) em sociedades coligadas
sobre cuja administração tenha influência, ou de que participe com
20% (vinte por cento) ou mais do capital social, e em sociedades
controladas, serão avaliados pelo valor de patrimônio líquido, de
acordo com as seguintes normas:
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será
determinado com base em balanço patrimonial ou balancete de
verificação levantado, com observância das normas desta Lei, na
mesma data, ou até 60 (sessenta) dias, no máximo, antes da data do
balanço da companhia; no valor de patrimônio líquido não serão
computados os resultados não realizados decorrentes de negócios
com a companhia, ou com outras sociedades coligadas à companhia,
ou por ela controladas;
II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação,
sobre o valor de patrimônio líquido referido no número anterior, da
porcentagem de participação no capital da coligada ou controlada;
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o
número II, e o custo de aquisição corrigido monetariamente;
somente será registrada como resultado do exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou
controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com observância das normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.002842/2008-98
19
§ 1o Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos
casos deste artigo, serão computados como parte do custo de
aquisição os saldos de créditos da companhia contra as coligadas e
controladas.
§ 2o A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia,
deverá elaborar e fornecer o balanço ou balancete de verificação
previsto no número I. (negrejou-se)
[...]
Art. 250. Das demonstrações financeiras consolidadas serão
excluídas:
I - as participações de uma sociedade em outra;
II - os saldos de quaisquer contas entre as sociedades;
III - as parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos
acumulados e do custo de estoques ou do ativo permanente que
corresponderem a resultados, ainda não realizados, de negócios
entre as sociedades.
[...]
§ 2o A parcela do custo de aquisição do investimento em
controlada, que não for absorvida na consolidação, deverá ser
mantida no ativo permanente, com dedução da provisão adequada
para perdas já comprovadas, e será objeto de nota explicativa.
§ 3o O valor da participação que exceder do custo de aquisição
constituirá parcela destacada dos resultados de exercícios futuros
até que fique comprovada a existência de ganho efetivo.
[...]
Nestes termos, os investimentos avaliados pelo custo de aquisição, em
determinadas circunstâncias, poderiam ser ajustados por provisão de
perdas prováveis em sua realização, mas o regramento da avaliação de
investimentos por equivalência patrimonial não cogitava de destaque
semelhante, ao qual poderia equivaler o ágio pago na aquisição do
investimento. Por sua vez, a amortização prevista em razão da diminuição
de valor dos elementos do ativo imobilizado ficou restrita a direitos de
propriedade industrial ou comercial ou outros bens e direitos com duração
ou utilização contratual limitadas, distintos, portanto, dos investimentos
permanentes em outras sociedades.
Significa dizer que o investimento avaliado por equivalência patrimonial
deveria ser registrado pelo custo de aquisição e, no momento do balanço
patrimonial da investidora, seria confrontado com o equivalente patrimônio
líquido da investida, sendo a diferença registrada como resultado do
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.002842/2008-98
20
exercício, mas somente se decorrente de resultados da investida e ganhos
ou perdas efetivos, ou em razão de determinações da Comissão de Valores
Mobiliários. Evidência de que o ágio permanecia integrando o custo de
aquisição do investimento em tais circunstâncias são as determinações do
art. 250, §§2o e 3o da Lei no 6.404/76, que revelam o tratamento a ser dado
às diferenças positivas e negativas entre o custo do investimento avaliado
por equivalência patrimonial e o correspondente patrimônio da investida
em caso de consolidação de balanços.
Na mesma linha é a doutrina citada pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
confirmada em edição anterior do Manual de Contabilidade das Sociedades
por Ações (IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens.
3a edição. Editora Atlas. São Paulo, 1991: pág. 248):
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método
da equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra,
segregar na contabilidade o preço total de custo em duas subcontas
distintas, ou seja, o valor da equivalência patrimonial numa subconta
e o valor do ágio (ou deságio) em outra subconta.
A lei das S.A., na verdade, não abordou esse tratamento contábil
especificamente; todavia, ele está de acordo com adequada técnica
contábil e expresso ainda na legislação fiscal, através do art. 259 do
RIR (Decreto no 85.450, de 04-12-80) e na Instrução CVM no 01, itens
XX e XXV.
A subconta relativa ao ágio ou deságio deve figurar no próprio grupo
de investimentos, sendo que a instrução CVM no 01 estabelece que,
para fins do Balanço Patrimonial, os saldos de ambas as contas
devem estar agrupados no Ativo Permanente.
Somente com a edição do Decreto-lei no 1.598/77 surge a primeira
determinação legal para que as pessoas jurídicas submetidas à tributação
pelo lucro real, sociedades anônimas ou não, promovam o desdobramento
do custo de aquisição do investimento avaliado por equivalência
patrimonial, destacando o ágio ou deságio correspondente e apresentando
seu fundamento econômico. Neste sentido são as disposições de seu art.
20:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade
coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por
ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo
de aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.002842/2008-98
21
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão
registrados em subcontas distintas do custo de aquisição do
investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os
seguintes, seu fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e
b do § 2o deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração.
§ 4o - As normas deste Decreto-lei sobre investimentos em coligada
ou controlada avaliados pelo valor de patrimônio líquido aplicam-se
às sociedades que, de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, tenham o dever legal de adotar esse critério de avaliação,
inclusive as sociedades de que a coligada ou controlada participe,
direta ou indiretamente, com investimento relevante, cuja avaliação
segundo o mesmo critério seja necessária para determinar o valor de
patrimônio líquido da coligada ou controlada.
A amortização contábil do ágio, por sua vez, é implicitamente admitida no
art. 25 do Decreto-lei no 1.598/77, mas sua dedução no lucro real é
postergada para o momento da alienação do investimento, nos termos do
seu art. 33:
Art 25 - O ágio ou deságio na aquisição da participação, cujo
fundamento tenha sido a diferença entre o valor de mercado e o
valor contábil dos bens do ativo da coligada ou controlada (art. 20, §
2o, letra a ), deverá ser amortizado no exercício social em que os
bens que o justificaram forem baixados por alienação ou
perecimento, ou nos exercícios sociais em que seu valor for realizado
por depreciação, amortização ou exaustão.
§ 1o - A contrapartida da amortização do ágio ou deságio nos termos
deste artigo somente será computada na determinação do lucro real
pela diferença entre o montante da amortização e o da participação
do contribuinte:
a) no resultado realizado pela coligada ou controlada na alienação ou
baixa dos bens do ativo cujo valor tenha constituído o fundamento
econômico do ágio ou deságio; ou
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.002842/2008-98
22
b) no valor realizado pela coligada ou controlada na depreciação,
amortização ou exaustão desses bens.
§ 2o - As contrapartidas da amortização de ágio ou deságio com os
fundamentos das letras b e c de § 2o de artigo 20 não serão
computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto
no artigo 33.
[...]
Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda
de capital na alienação ou liquidação do investimento em coligada
ou controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20),
será a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver
registrado na contabilidade do contribuinte;
II - saldo não amortizado de ágios ou deságios na aquisição da
participação com fundamento na letra a do § 2o do artigo 20;
III - ágio ou deságio na aquisição do investimento com fundamento
nas letras b e c do § 2o do artigo 20, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte;
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na
determinação do lucro real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos
monetariamente.
§ 2o - Serão computados na determinação do lucro real:
a) como ganho de capital, o acréscimo do valor de patrimônio líquido
decorrente de aumento na porcentagem de participação do
contribuinte no capital social da coligada ou controlada, resultante de
modificação do capital social desta com diluição da participação dos
demais sócios;
b) como perda de capital, a diminuição do valor de patrimônio líquido
decorrente de redução na porcentagem da participação do
contribuinte no capital social da coligada ou controlada, em virtude
de modificação no capital social desta com diluição da participação
do contribuinte.
Será, assim, a Instrução CVM no 01, editada posteriormente, em
27/04/1978, que primeiro determinará o registro desta amortização:
Desdobramento do custo de aquisição de investimento
XX - Para efeito de contabilização, o custo de aquisição de
investimento em coligada ou em controlada deverá ser desdobrado e
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.002842/2008-98
23
os valores resultantes desse desdobramento contabilizados em sub-
contas separadas:
a) equivalência patrimonial baseada em balanço patrimonial ou em
balancete de verificação levantado até, no máximo, sessenta dias
antes da data da aquisição pela investidora ou pela controladora,
consoante o disposto no Inciso XI
b) ágio ou deságio na aquisição, representado pela diferença para
mais ou para menos, respectivamente, entre o custo de aquisição
do investimento e a equivalência patrimonial.
XXI - o ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição do
investimento deverá ser contabilizado com indicação do fundamento
econômico que o determinou:
a) diferença para mais ou para menos entre o valor de mercado de
bens do ativo e o valor contábil desses mesmos bens na coligada ou
na controlada;
b) diferença para mais ou para menos na expectativa de rentabilidade
baseada em projeção do resultado de exercícios, futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas.
XXII - O ágio ou o deságio decorrente da diferença entre o valor de
mercado de bens do ativo e o valor contábil na coligada ou na
controlada desses mesmos bens deverá ser amortizado na
proporção em que for sendo realizado na coligada ou na controlada
por depreciação, por amortização ou por exaustão dos bens, ou por
baixa em decorrência de alienação ou de perecimento desses
mesmos bens.
XXIII - O ágio ou o deságio decorrente da expectativa de
rentabilidade deverá ser amortizado no prazo e na extensão das
projeções que o determinaram ou quando houver baixa em
decorrência de alienação ou de perecimento do investimento antes
de haver terminado o prazo estabelecido para amortização.
XXIV - O ágio decorrente de fundo de comércio, de intangíveis ou de
outras razões econômicas, deverá ser amortizado no prazo
estimado de utilização, de vigência ou de perda de substância ou
quando houver baixa em decorrência de alienação ou de
perecimento do investimento antes de haver terminado o prazo
estabelecido para amortização.
XXV - Na elaboração do balanço patrimonial da investidora ou da
controladora, o saldo não amortizado do ágio ou do deságio deverá
ser apresentado no ativo permanente, adicionado ou deduzido,
respectivamente, da equivalência patrimonial do investimento a que
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.002842/2008-98
24
se referir. A provisão para perdas deverá também ser apresentada no
ativo permanente por dedução da equivalência patrimonial do
investimento a que se referir.
Resta evidente, assim, que a amortização contábil do ágio pago na
aquisição de investimentos era apenas uma possibilidade no momento da
edição do Decreto-lei no 1.598/77, e não estava cogitada na Lei no
6.404/76. A determinação de que ela fosse apropriada contabilmente
surge, apenas, com a manifestação da Comissão de Valores Mobiliários.
Assim, é válido concluir que a Lei no 7.689/88 não cogitava dos efeitos
desta amortização quando fixou o resultado do exercício como base de
cálculo da CSLL, e determinou os ajustes pertinentes, estes evidentemente
expressos em razão do que estabelecido pela Lei no 6.404/76:
Art. 1o Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas
jurídicas, destinada ao financiamento da seguridade social.
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do
exercício, antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de
dezembro de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de
atividades, a base de cálculo é o resultado apurado no respectivo
balanço;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da
legislação comercial, será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no
8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo
valor de patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o
período-base, cuja contrapartida não tenha sido computada no
resultado do período-base; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do
lucro real, exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada
pela Lei no 8.034, de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo
valor de patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.176 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.002842/2008-98
25
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos
avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados
como receita; (Incluído pela Lei no 8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões
adicionadas na forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso
de período-base. (Incluído pela Lei no 8.034, de 1990)
De outra forma, o ato normativo da CVM estaria determinando incidência
tributária, ou afastando-a, como pretendido neste caso. Por sua vez, a
própria recorrente admite que os conceitos disciplinados pela CVM não têm
o condão de fixar, diretamente, as regras fiscais de dedutibilidade.
(destaques do original)
Assim, em verdade, inexistiria possibilidade de amortização do ágio na apuração
do lucro líquido contábil, tornando desnecessária a previsão de sua exclusão no
âmbito das normas de determinação da base de cálculo da CSLL. (destaques do
original)
Estas mesmas razões, portanto, se prestam a justificar a exigência em debate.
Registre-se, em atenção ao que apontado em sustentação oral, que o recurso
voluntário interposto nestes autos se limitou a afirmar a inexistência de previsão legal para a glosa
promovida, e a impossibilidade de se aplicar analogia em tais circunstâncias, defendendo a
aplicação de decisão administrativa contemporânea aos fatos e favorável a seu entendimento.
Assim, evidenciada a existência de fundamentação legal suficiente para a exigência formulada, e
considerando não ser vinculante a jurisprudência administrativa invocada3, bem como a ausência
de argumentos subsidiários de defesa a serem apreciados, resta apenas restabelecer a exigência
afastada no acórdão recorrido.
Por todo o exposto, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

3 Neste sentido, vale inclusive recordar que a Súmula CARF no 169 consolidou o entendimento de que “o art. 24 do
decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo
fiscal.”
Fl. 308
DF CARF MF
Original